Tribunal: TJMT
Processo: 0013926-08.2013.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0013926-08.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[BERTOCCO MEIRELLES & JUSTO SS - ME - CNPJ: 08.721.541/0001-10 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), MARCIO BERTOCCO MEIRELLES - CPF: 053.268.588-19 (APELADO), CATIA MARIA JUSTO - CPF: 018.061.318-97 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MARCIO BERTOCCO MEIRELLES - CPF: 053.268.588-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CATIA MARIA JUSTO - CPF: 018.061.318-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O APELO COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ISSQN – SERVIÇOS MÉDICOS – SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68 – ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – CLÁUSULA POSSIBILITANDO A ABERTURA DE FILIAIS E NOVOS ESTABELECIMENTOS – CARÁTER EMPRESARIAL DA ATIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

O artigo 9º, §§1º e 3º do DL 406/68 não foi revogado pela Lei Complementar nº 116/03, tendo sido recepcionado como lei complementa pela Constituição Federal. A sociedade de profissionais legalmente regulamentados, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser

submetida

à

tributação

privilegiada de ISSQN estabelecida em valor

fixo,

nos

termos art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde

que

destituída

de

caráter

empresarial.
Analisando os autos, verifico que a Embargante juntou o seu Contrato Social, sendo que neste expressamente consta a possibilidade da sociedade abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, fatos que demonstram a natureza empresarial desta, por consistir em organização empresarial para intermediar serviços.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 0013926-08.2013.8.11.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO: BERTOCCO MEIRELLES & JUSTO SS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a pretensão contida nos Embargos à Execução Fiscal, qual seja, declarar a condição de sociedade uniprofissional da empresa embargante, para que esta recolha apenas o valor fixo anualmente por cada um de seus sócios a título de ISSQN, tornando nulo o débito relativo ao ISSQN do período de maio de 2007 a dezembro de 2007, a que se refere a CDA n. 26992/2009 e CDA n. 27689/2009, no que exceda o valor equivalente ao seu recolhimento na forma diferenciada, ou seja, nos termos do artigo 53, inciso I, da Lei Municipal 1.800/90 e artigo 9º, §1º e §3º do Decreto 406/68, e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal (Processo n. 11427-56.2010.8.11.0003).

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando que os serviços prestados pela empresa embargante não estão arrolados, na Lei Complementar n. 116/03, dentre aqueles indicados como passíveis de tributação diferenciada.

Alega, ainda, que diante de sociedades limitadas, como é o caso da embargante, não havendo a responsabilidade pessoal dos sócios, não é possível se aplicar os benefícios da uniprofissionalidade, bem como que, a embargante é claramente uma sociedade empresária devido as informações presentes em seu contrato social.

Por fim, aduz a fixação equivocada de honorários de sucumbência, ao argumento de que que estes foram fixados de forma exorbitante e desarrazoada.

Neste contexto, requer o provimento do apelo, objetivando a reforma da sentença, para que seja dado prosseguimento ao feito.

BERTOCCO MEIRELLES & JUSTO SS LTDA, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do Apelo, sob o argumento de que o Apelante, em suas razões recursais, apenas reprisou
ipsis litteris
os argumentos trazidos desde a decisão na esfera administrativa, sem confrontar a sentença, bem como que, no mérito, haja o desprovimento do recurso.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois, o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020